Tribunal: TJMT
Processo: 1022318-19.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022318-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), NILTON EDUARDO IGLESIAS DE MOURA - CPF: 022.855.221-42 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO

DE BUSCA E APREENSÃO – APREENSÃO DO VEÍCULO POR FORÇA DE LIMINAR – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO FORMULADO PELO AUTOR – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR MEIO DE DECLARAÇÃO DO DEVEDOR COM FIRMA RECONHECIDA – DESNECESSIDADE – COMPROVAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE QUE O VEÍCULO FOI RESTITUÍDO – PROVA SUFICIENTE – EXTINÇÃO DO FEITO PELA DESISTÊNCIA COM DETERMINAÇÃO DE PENHORA ON LINE NO VALOR DO BEM NA CONTA DO RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA COM EFEITO RECURSAL TRANSLATIVO PARA DECRETAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
DESISTÊNCIA
DA PARTE AUTORA E DETERMINAR O DESBLOQUEIO DA PENHORA ONLINE EFETUADA EM DESFAVOR DA AUTORA – RECURSO PROVIDO. 1. O pedido de
desistência
formulado pela parte autora deve ser homologado independentemente de consentimento da parte requerida no caso em que ainda não houve apresentação de contrarrazões. 2. É desnecessária a exigência de firma reconhecida no instrumento de declaração de devolução do bem no caso em que não há motivos para questionar a veracidade do conteúdo do documento.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1022318-19.2021.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Número Único 1022318-19.2021.8.11.0041), ajuizada pela autora contra NILTON EDUARDO IGLESIAS DE MOURA, homologou o pedido de desistência da ação, revogou a liminar anteriormente concedida e julgou extinto o processo, com base no art. 485, VIII do CPC; a magistrada consignou: “Inobstante a manifestação repetitiva do autor, requerendo a extinção do feito, proceda-se penhora online de acordo do bem apreendido e não devolvido ao requerido, pelo valor da tabela fipe (em anexo), qual seja, R$ 93.586,00 (noventa e três mil, quinhentos e oitenta e seis reais). A sentença determinou que o valor bloqueado fique “à disposição da parte requerida” (sic cf. Id. nº 107937458).

A BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA expõe que ajuizou a presente ação em 18/06/2021, em razão da falta de pagamento das parcelas do contrato de consórcio nº 2498/036, porém, após o cumprimento da ordem liminar de apreensão do bem, as partes celebraram acordo, e por isso a autora requereu a extinção do feito.

Alega que em 27/07/2021, “peticionou informando ao juízo “a quo” que as partes celebraram um acordo extrajudicial, no qual, o apelado realizou o pagamento das parcelas em atraso, requerendo a extinção da ação e arquivamento”, todavia, a Magistrada indeferiu o pedido e determinou que o autor comprovasse a anuência do requerido ao acordo, com firma reconhecida (cf. 107937468 – Pag. 4).

Afirma que embora tenha peticionado reiteradas vezes pela extinção da ação, e embora a magistrada tenha acolhido o pedido de desistência nos termos do art. 485, VIII do CPC, determinou o bloqueio no valor de R$ 93.586,00 das contas do apelante, o que ocorreu antes mesmo da publicação da sentença (cf. Id. 107937463).

Alega que o pedido de desistência formulado pelo apelante observou a legislação atual, sendo desnecessário juntar aos autos uma minuta de acordo extrajudicial com firma reconhecida, sendo que o apelado sequer fora citado.

Diz, ainda, que o excesso de formalismo não está prejudicando apenas as partes, mas o próprio Judiciário, que está sendo movimentado de forma totalmente desnecessária, já que a restituição do veículo ao réu/apelado restou incontroversa nos autos e a desistência foi requerida antes mesmo da citação do apelado.

Pede, pois, o provimento do recurso, e a reformar da sentença para
“reconhecer como desnecessário o termo de anuência com firma reconhecida, vez que o acordo foi celebrado na esfera extrajudicial, antes mesmo da citação do réu, ora apelado, possibilitando o pedido de desistência da ação sem o seu consentimento, conforme autoriza a legislação vigente, sendo que restou comprovado nos autos a restituição do bem ao apelado, devendo assim, ser considerada nula a multa coercitiva imposta, ademais, não se pode deixar de observar a justa causa para a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, visto que o acordo foi celebrado na esfera extrajudicial, além da ausência do devido processo legal que levou o bloqueio das contas do apelante de ofício e falta de intimação pessoal do apelante nos termos da Súmula 410 do STJ, requisito essencial, que não fora observado” (sic cf.
Id. n. 107937468 – pag. 15
)
.

Não houve triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão pleiteada pela BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, as partes celebraram acordo, e, por isso, a parte autora requereu a extinção do feito.

Porém, justamente por já ter sido efetivada a busca e apreensão do bem (cf. Id. n. 107927828 / 107927829 / 107927830), a magistrada ordenou que a parte autora comprovasse que o bem fora restituído, por meio da minuta de acordo extrajudicial devidamente assinado, e com firma reconhecida do devedor.

Depois da determinação para que a autora juntasse o documento conforme exigido “Intime-se o autor para apresentar anuência com firma reconhecida do requerido sobre o acordo anunciado.” (cf. Id. n. 107927834), a BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, dando cumprimento à determinação, juntou aos autos cópia de
“DECLARAÇÃO DE RETIRADA DE VEÍCULO
”, datada de 29.07.2021, onde se diz que, naquela data, e nas mesmas condições de uso/conservação em que foi entregue por ocasião de sua busca e apreensão, o terceiro Rogério de Almeida Gonçalves, devidamente autorizado pelo réu/devedor/apelado Nilton Eduardo Iglesia de Moura, por meio de uma “AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE VEÍCULO”, assinada e com firma reconhecida por Notário, recebeu da BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA o veículo apreendido (Amarok CD S $X$ 2.0 TDi 140 CV, ano: 2015 – cor prata, placa: BBA5H10). (cf. Id. n. 107927838 e 107927839)

A declaração de recebimento (do terceiro) juntamente com a autorização de retirada do veículo assinada pelo requerido (com firma reconhecida) não foi aceita como documento prestável (cf. Id. n. 107927845 e 107927834 e 107927846).

A autora apresentou mais de uma petição, (datadas de 10.08.2021, 01.09.2021 e vinculadas respectivamente aos Ids. nº 107927844 e 107937452), nas quais requereu, em síntese, a extinção do processo sob o fundamento de que as partes transigiram extrajudicialmente, sendo o pagamento efetuado diretamente a autora, não havendo mais interesse no prosseguimento do feito.

Em resposta, as decisões proferidas pela magistrada seguiram no sentido da necessidade imperiosa da juntada aos autos da “declaração de entrega do bem ao requerido com firma reconhecida” (Id. 107927849 e mais, determinou o cumprimento sob pena de que “poderá ocorrer o bloqueio de valores, em caso de descumprimento. ” (ID. 107937453)

A autora discordou da exigência, e, insistiu na extinção do feito nos termos do artigo 485, VIII, pois “não possui mais interesse no prosseguimento do feito” (Id. 107937457)

Na sequência, em 06.10.2021, sobreveio a sentença de extinção do feito (cf. Id. nº 107937458), proferida com base no inciso VIII do art. 485 do CPC, que tratam da extinção do processo sem resolução de mérito na hipótese de desistência, porém determinou a penhora online na conta da autora no valor do bem apreendido, tendo como referência a tabela fipe.

Na verdade, assiste razão à apelante quanto à alegação de que, em razão do pedido de desistência ter sido formulado antes da apresentação de contestação, a homologação não depende de consentimento do réu, pois é essa a previsão contida no § 4º do art. 485 do CPC.

Importante frisar que o acordo fora realizado de forma verbal e extrajudicial, não tendo as partes, termo de acordo assinado para juntar aos autos.

Ademais, o documento apresentado pela apelante é suficiente para comprovar que houve a devolução do bem, sendo desnecessária a firma reconhecida do documento, até porque não há motivos que justifiquem a desconfiança sobre o conteúdo do documento apresentado, principalmente ao se levar em consideração que a parte apelada não compareceu nos autos para alegar que não houve restituição do bem.

Impende salientar que a penhora online, ao contrário do que consta nas razões do apelo, não está a se tratar de multa por descumprimento da determinação judicial, e sim, de salvaguardar o apelado, visto que a magistrada não entendeu comprovado nos autos que a restituição do veículo ocorreu.

Em atenção ao princípio da causalidade, e, considerando que o pagamento foi efetivado, após a distribuição da ação, o ônus sucumbencial, deve ser suportado pelo réu, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 85, §10º do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para que a sentença seja reformada, com efeito recursal translativo, para decretar a extinção do processo por desistência da parte autora e determinar o desbloqueio da penhora online no valor de R$ 93.586,00 (noventa e três mil, quinhentos e oitenta e seis reais) efetuada em desfavor da parte autora.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022